Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios por ocasião do julgamento do recurso de apelação, necessário que seja suprida a omissão alegada.
3. Deu-se provimento ao recurso.